Tribunal: TJBA
Processo: 8001033-39.2021.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8001033-39.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: VALNICIO ARMEDE RIBEIRO

Advogado(s)
:
IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

REU: MARAGOGIPE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Advogado(s)
:
MAX ADOLFO PASSOS MENDES

ACORDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE. CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS. REGRA FIXANDO COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AUTORIZAR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 57 E 59 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 39, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. CAUSA PETENDI ABERTA. PRECEDENTES DO STF. APARÊNCIA DE OFENSA AO ART. 57, § 1º, IN FINE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ART. 241 DA CF. AUSÊNCIA DE NORMA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DISPONDO SOBRE A SUBORDINAÇÃO DO PODER EXECUTIVO AO LEGISLATIVO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS EM GERAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DA ANÁLISE COM O ART. 71, XIII DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. VIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL, MEDIANTE PLAUSIBILIDADE DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA QUANTO AOS CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO. PARECER DA PGE COMO CURADOR ESPECIAL PROPONDO INTERPRETAÇÃO CONFORME. EDIÇÃO DE LEI TEMPORÁRIA AUTORIZANDO A REALIZAÇÃO DE NOVOS CONVÊNIOS COM BASE NA COMPETÊNCIA FIXADA NA LEI ORGÂNICA NÃO PROMOVE A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E, AO CONTRÁRIO, CONSTITUI PERICULUM IN MORA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 8001033-39.2021.8.05.0000
, sendo autor
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE)
e réu a
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
DEFERIR EM PARTE

A MEDIDA CAUTELAR
, nos termos do relatório e voto da Relatora.